Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739989-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEIRA RIO RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PAULA FERREIRA DA SILVA, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA APELADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, BEIRA RIO RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PAULA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação redistribuídos a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Na petição de ID 54208491, as partes noticiam a celebração de acordo e postulam a homologação da transação. Notadamente o acordo alcançado enseja a perda superveniente do interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço das apelações. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo a quo para as providências cabíveis em face do acordo. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora